Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-13.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
R – REEMBOLSO DE DESPESAS – Sentença de procedência parcial – Apelo da autora – Necessidade de prova do prévio desembolso – Comprovação do desembolso integral, ainda que em momento posterior – Obrigação de ressarcimento – Sentença que afastou a incidência das cláusulas contratuais referentes ao reembolso – Reembolso integral devido – Dano moral – Inocorrência – Ausência de situação concreta que aponte para prejuízo indenizável – Discussão a respeito de cláusula contratual e de normas administrativas – Recurso provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1004773-13.2024.8.26.0008; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP1); Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Pedro Ferronato

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP1)

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
SAÚDE SUPLEMENTAR – REEMBOLSO DE DESPESAS – Sentença de procedência parcial – Apelo da autora – Necessidade de prova do prévio desembolso – Comprovação do desembolso integral, ainda que em momento posterior – Obrigação de ressarcimento – Sentença que afastou a incidência das cláusulas contratuais referentes ao reembolso – Reembolso integral devido – Dano moral – Inocorrência –

Ementa:
SAÚDE SUPLEMENTAR – REEMBOLSO DE DESPESAS – Sentença de procedência parcial – Apelo da autora – Necessidade de prova do prévio desembolso – Comprovação do desembolso integral, ainda que em momento posterior – Obrigação de ressarcimento – Sentença que afastou a incidência das cláusulas contratuais referentes ao reembolso – Reembolso integral devido – Dano moral – Inocorrência – Ausência de situação concreta que aponte para prejuízo indenizável – Discussão a respeito de cláusula contratual e de normas administrativas – Recurso provido parcialmente.